Tribunal: TJPA
Processo: 0809178-07.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809178-07.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0809178-07.2022.8.14.0000

COMARCA: VÍGIA / TERMO DE COLARES / PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADOS:
LAÍSA D. FAUSTINO DE MOURA (OAB/SP nº. 212.281),

FERNANDO A. RODRIGUES (OAB/SP nº. 132.932) e

EDUARDO ARRUDA ALVIM (OAB/SP nº. 118.685)

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
RUI BARBOSA LAMIM

INTERESSADA:
NAILZA FERREIRA RIBEIRO

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA PARA DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809178-07.2022.8.14.0000

COMARCA:

TERMO DE COLARES / PA.

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADOS:

LAÍSA D. FAUSTINO DE MOURA (OAB/SP nº. 212.281),

FERNANDO A. RODRIGUES (OAB/SP nº. 132.932) e

EDUARDO ARRUDA ALVIM (OAB/SP nº. 118.685)

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
RUI BARBOSA LAMIM

INTERESSADA:

NAILZA FERREIRA RIBEIRO

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 10312634)
que
conheceu e negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, mantendo a decisão que deferiu tutela antecipada determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da interessada.

Nas
razões do interno

(Id. 10631900)
, aduz o Agravante, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada, uma vez que as condutas expostas na exordial não foram praticadas por funcionários do banco agravante.

Aduz que, por ser empréstimo pessoal realizado através da utilização de senha pessoal, não há como efetivar a suspensão do desconto, que a multa aplicada é irrazoável e desproporcional e que a inversão do ônus da prova é inaplicável, por ser parte ativa o Ministério Público.

Requer a reforma da decisão vergastada para revogar a concessão da tutela antecipada e retornar os descontos das parcelas do empréstimo consignado.

O Agravado apresentou contrarrazões
(Id. 10742701)
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Considerando ser a interessada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 18 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA PARA DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno para dar provimento ao Agravo de Instrumento, de forma a revogar a tutela antecipada concedida, retornando os descontos das parcelas do empréstimo consignado.

De pronto, observo que as razões do interno reproduzem exatamente os mesmos argumentos trazidos na exordial do Agravo de Instrumento, porém, como já consignado anteriormente, o presente recurso se limita à análise dos requisitos do art. 300, do CPC, cuja existência restou comprovada, conforme registrado na decisão Id. 10312634 – fl. 2/3, senão vejamos:

“A
probabilidade do direito
reside de o agravado ter juntado aos autos documentos que induzem ao convencimento de a contratação questionada ter sido realizada mediante fraude.

A seu turno, o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
resta caracterizado pelo fato de o desconto ser realizado do valor recebido a título de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Ademais, a medida não se mostra irreversível, pois, se ao final, for constatada a legitimidade da cobrança, o recorrente poderá voltar a valer-se dos descontos e de outros meios legais para a cobrança.

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela, não há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151,

do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento. (AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)”

No que diz respeito à multa para o caso de descumprimento, cumpre destacar que é um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais, estando em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional.

Quanto ao valor arbitrado, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), repiso o entendimento firmado na decisão vergastada, de que tal quantia encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade a que se propõe.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA PORDESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VALOR ESTIPULADO FORA DOS PADRÕES DERAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO DA REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ATUAÇÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O TEOR DO ART. 85 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no AREsp 1.433.346/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019). 2. Sopesando as circunstâncias apresentadas no acórdão e comparando-as com a jurisprudência desta Corte Superior, verifica-se que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer descumprida, é adequada ao contexto dos autos. Destarte, a fim de evitar eventual
reformatio in pejus
, esse montante não poderá superar o estipulado pela segunda instância. 3. Diante do efeito translativo da apelação, as questões acessórias que poderiam ser resolvidas, de ofício, pelo juiz de primeiro grau, como é o caso dos honorários advocatícios, também estão sujeitas à apreciação por parte do Tribunal
ad quem
, independentemente de provocação. Precedentes. 4. A distribuição dos honorários advocatícios que respeita o comando do art. 85 do novo CPC não merece ser alterada. Isso acontece quando o percentual já estipulado atender à dimensão do que foi pedido e do que foi concedido aos litigantes. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1841809/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

Ademais, uma vez que o banco agravante já cumpriu a decisão liminar, suspendendo a cobrança das parcelas do empréstimo pessoal, não se vislumbra qualquer prejuízo advindo da estipulação da multa. Isso, sem olvidar da possibilidade de modificação do valor a qualquer momento, consoante previsão contida no art. 537, §1º, do CPC.

Por fim, verifico que o agravante novamente alega o descabimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porém, vale registrar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras já é tema pacificado no STJ, através da Súmula 297.

Em que pese o Ministério Público figurar no polo ativo da ação, a controvérsia cinge-se à relação entre o agravante e a interessada, Sra. Nailza, cuja vulnerabilidade técnica e jurídica é patente, tendo o recorrente melhores condições de fazer prova da contratação impugnada.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, torna-se possível a inversão do ônus probatório, que,
in casu,
ocorreu apenas de forma
parcial,
estritamente no que concerne à prova da contratação e entrega do valor contratado.

Nesse sentido, reproduzo os termos da decisão agravada (Id. 10312634 – fl. 4), que repelem os argumentos trazidos no interno:

“Em relação à inversão do ônus da prova, deferida parcialmente, ficando a cargo do réu/agravante o ônus de produzir a prova da contratação e da efetiva entrega do valor contratado à Promovente e a esta de comprovar os danos sofridos, também não vislumbro motivos para reforma.

Ora, de acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a análise da existência dos requisitos de hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das suas alegações, conforme estabelece o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (STJ, AgRg no Ag 1.102.650/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/02/2010)” (AgInt no AREsp n. 1.758.633/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No caso dos autos, está clara a hipossuficiência da consumidora e, conforme já exposto, há verossimilhança em suas alegações, razão porque, também nada há o que se reformar na decisão agravada neste ponto.”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão deste relator.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 10312634)
.

É como voto.

Belém/PA., 15 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024